Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702452-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KENIA OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme documento de ID 41195373, o Ministério Público interpôs Recurso Inominado nos autos, do qual o Distrito Federal não foi intimado para apresentar contrarrazões. Portanto, providencie a secretaria retificação do polo ativo do recurso, a fim de que conste, igualmente, o Ministério Público. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal, a fim de evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento de defesa. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora